Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS EXIGIDAS. ARTS. 28 E 34 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada, visto que o autor/recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública.
2. Os réus/recorridos impugnam, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor/recorrente possui uma motocicleta, cujo valor na Tabela FIPE equivale a R$ 14.000,00, não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que transitava no “corredor”, entre as faixas de circulação, com sua motocicleta pela BR-020 Km 37, próximo a Sobradinho, quando abalroou a parte lateral do veículo Honda HRV, de propriedade da ré Katyna, conduzido pelo réu Tarek, quando este realizou manobra de mudança de faixa. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$875,00, referente ao conserto da motocicleta.
4. Em sede de contestação os réus alegaram que o 1o réu conduzia pela faixa da esquerda, quando os veículos que estavam a sua frente começaram a frear bruscamente, o que o levou a reduzir a velocidade e virar o carro levemente, a fim de evitar colidir com o carro da frente. Relatou que, quando estava já parado, foi surpreendido com a batida na lateral traseira de seu automóvel, visto que o autor trafegava pelo “corredor”. Requereu reparação dos danos materiais no valor de R$ 6.063,00.
5. Trata-se de recurso (ID46440172) interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a culpa concorrente e julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar aos réus a diferença de R$ 2.139,50, à título de danos materiais.
6. Nas razões recursais, sustenta culpa exclusiva dos réus e que o simples fato de trafegar no “corredor” não é suficiente para que haja sua responsabilização, vez que é sabido que os motociclistas utilizam a “faixa central”. Aduz que conduzia na velocidade da via, já que o trecho onde ocorreu o acidente estava engarrafado. Alega que os réus não se desincumbiram do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois fizeram alegações vazias que merecem ser refutadas. Assevera que a compensação dos danos deve ser reduzida a um patamar mediano (princípio da proteção simplificada do luxo), visto que a parte ré possui carro de luxo, cujo valor da franquia do seguro é R$ 5.154,00, enquanto o autor possui uma motocicleta, cujo conserto custa R$ 875,00. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto e, subsidiariamente, realizar a compensação do valor que faria jus, de modo a condenar o autor a pagar R$ 875,00 aos réus.
7. No caso, restou incontroverso que o autor/recorrente trafegava com sua motocicleta pelo “corredor” existente entre as faixas de circulação e o 1o réu/recorrido conduzia na faixa da esquerda.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se a existência de avarias na parte lateral traseira do veículo de propriedade da 2a ré/recorrida e na parte dianteira da motocicleta. Tal fato denota que a colisão entre os veículos ocorreu quando o veículo da demandada se encontrava em posição oblíqua ao sentido da via, iniciando manobra de transposição de faixas, ao tempo em que o autor/recorrente trafegava pelo “corredor” entre as faixas.
9. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”.
10. Outrossim, o art. 34 dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Assim, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo.
11. Muito embora a circulação de motocicleta no corredor das vias não constitua infração de trânsito, o motorista da moto deve conduzi-la com cautela e atenção redobrada em relação ao fluxo de veículos à sua volta, respeitando as normas de trânsito previstas nos artigos 28 e 34 do CTB.
12. Por outro lado, cabia ao condutor réu/recorrido observar as condições do trânsito e agir com a cautela máxima e necessária antes de iniciar a manobra de transposição de faixa, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a presença de motociclista no “corredor” da via, o que não ocorreu na hipótese, desrespeitando, assim, as normas de circulação de trânsito.
13. Desse modo, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção.
14. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente, não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a outra, devendo o autor/recorrente arcar com a metade do prejuízo experimentado pelos réus/recorridos, com a devida compensação de valores, totalizando R$ 2.139,50, tal como consignado na sentença.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenadas a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.